Tribunal: TJDFT
Processo: 0018992-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0018992-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: O. L. I. O., IARA ITACARAMBI TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JAIR BENTO OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, IARA ITACARAMBI TEIXEIRA, O. L. I. O. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, JAIR BENTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada pela parte adversa em contrarrazões (id. 19728304). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora